Tribunal: TJDFT
Processo: 0781575-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO SERVIDOR. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a inexigibilidade da restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade ao autor atinentes ao período de 25/01/2021 a 30/06/2024; (ii) cominar à parte ré a obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora relativa à questão ora analisada; e (iii) condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores descontados da remuneração do servidor relativos ao débito ora declarado inexigível.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão de falha operacional da Administração. Narrou que é servidor público e integra a carreira de Auditor de Atividades Urbanas, especialidade vigilância sanitária. Narrou que no mês 08/2024 foi informado que deveria restituir ao Erário quantia recebida indevidamente a título de adicional de insalubridade, referente a período compreendido entre 25/01/2021 a 30/06/2024, cujo total atualizado corresponde ao valor de R$ 71.460,23 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos). Informou que desconhecia a existência de qualquer irregularidade no pagamento do adicional, observando-se que o valor era semelhante ao recebido pelos colegas e havia sido emitido LTCAT em momento anterior, respaldando o recebimento. Alegou que não tomou conhecimento de LTCAT retroativo acerca do novo entendimento quanto ao recebimento do adicional.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68732825).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas recebidas a título de adicional de insalubridade.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que não há que se falar em ausência de notificação do servidor, posto que a questão era de amplo conhecimento da categoria, com ampla participação da entidade sindical. Aduziu que o caso dos autos é hipótese de aplicação do Tema 1009 do STJ em razão de tratar-se de verba propter laborem, que exige que o servidor esteja em efetiva atividade insalubre para sua percepção. Defende a necessidade de restituição ao erário das verbas recebidas, salvo prova de boa-fé do servidor, especialmente verificada na dificuldade em constatar o pagamento indevido, o que, apesar das alegações autorais, não se evidenciou. Discorreu acerca do poder de autotutela da Administração pública e do poder-dever de proteção ao erário. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. Em regra, há uma expectativa da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração.
8. No caso dos autos, não restou comprovado que o requerente tenha concorrido para a apuração e recebimento da verba reputada indevida, posto não ser possível ao servidor constatar o erro nos cálculos de seus proventos. De acordo com o Laudo de Insalubridade de ID 68732639, elaborado em 01/03/2002 pela Divisão de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho do GDF, o requerente faz jus ao adicional de insalubridade no importe de 10% sobre o seu vencimento. O Laudo Técnico Das Condições Ambientais Do Trabalho – LTCAT No 1050/2018 (ID 68732638, p. 6/9), elaborado pela Gerência de Segurança do Trabalho da Secretaria de Planejamento, datado de 8/03/2018, concluiu que o requerente não tinha direito ao recebimento do adicional de insalubridade. O Laudo Técnico Das Condições Ambientais Do Trabalho – LTCAT No 1704/2022 - SEEC/SUBSAUDE/COPSS/GST, datado de 26/07/2022, concluiu que o requerente não atende aos requisitos para percepção do adicional de insalubridade. Ressalte-se que este Laudo foi emitido mais de 20 anos depois da emissão do Laudo onde, por meio de complexa apuração pelo ente público, por meio de servidores especializados na área e sem a sua ingerência, o requerente teve seu direito ao recebimento ao adicional reconhecido.
9. Diante do exposto, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que o requerente tinha conhecimento dos laudos posteriores, evidenciada a sua boa-fé no recebimento dos valores. O percebimento dos valores se deu em razão de erro da Administração Pública, que concedeu e manteve os pagamentos sem qualquer requerimento da parte, mesmo após a elaboração de novo laudo pericial que afastou a classificação de insalubridade do local de trabalho do servidor, outrora reconhecida. Incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida.
10. A própria Administração reconheceu a sua falha no dever de informação acerca da comunicação da decisão desfavorável do Tribunal de Contas (ID 68732816, p.18), impondo também ao Sindicato a responsabilidade de comunicar seus representados questões acerca dos direitos coletivos. Porém, não pode o servidor ser prejudicado em razão tanto da Administração quanto do Sindicato terrem deixado de cumprir sua obrigação relativa comunicação da decisão desfavorável do Tribunal de Contas, ônus que recaía sobre ambos.
11. Não restou comprovado que o requerente tenha concorrido de alguma forma para a apuração e recebimento da verba reputada indevida, posto não ser possível ao servidor constatar o erro nos cálculos de seus proventos, os quais decorreram de complexa apuração, por mais de uma vez, pelo ente público, por meio de servidores especializados na área e sem a sua ingerência.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.